Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de EVA FERREIRA DE FRANCA – determinou que banco se abstenha de proceder a busca e apreensão do veículo PAJERO, placa NUA 1947, diesel, ano 2010/2011, bem como promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito em relação ao contrato de n. 0241656474, em relação ao débito no valor de R$ 18.504,00 ( dezoito mil quinhentos e quatro reais), no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo ou até decisão final da causa, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformado em suas razões aleta em síntese, a inaplicabilidade da multa ou sua redução, haja vista que se mostra excessiva.
Defende multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Alega que a determinação de exclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção, com valores elevados, torna-se uma penalidade de cunho excessivo, devendo ser reparada, uma vez que a legalidade da restrição irá ser demonstrada no mérito da defesa/contestação.
Que embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.
Aduz que considerando que, em razão da peculiaridade do caso, restou evidenciado a necessidade de revisão da multa diária, fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante.
Logo, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade.
Sustenta a nulidade da astreinte – substituição por ofício.
Consigna que atualmente se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos; portanto, que a nulidade da multa é medida eu se impõe.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.
No mérito, a reforma da decisão interlocutória proferida, a fim de: AFASTAR a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante.
Eventualmente, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator